Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724012-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIA BARRETO NOGUEIRA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Monia Barreto Nogueira Cavalcante contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a arguição de ilegitimidade passiva, de incompetência e pronunciou a prescrição trienal da pretensão da autora (proc. no 0709367-37.2020.8.07.0001, ID no 66020083, págs. 1-5). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Pretende a condenação do réu a corrigir o saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP com utilização de índice e juros legais. Preliminar de ilegitimidade passiva Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade passiva “ad causam” invocada pelo réu, o caso é de rejeição. A parte autora invoca direitos que teriam como lastro conduta ilegal praticada pelo réu. E sustenta tal aspecto com base em alegação de que o réu não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, causando perda do valor depositado ante a inflação e em razão da incidência de juros inferiores ao devido. Rejeito a preliminar, já que deve responder pela fiel observância dos critérios definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, repassando aos beneficiários do programa os créditos decorrentes de suas deliberações. Preliminar de incompetência. Por alegar o autor que busca com a demanda a correção do saldo do PASEP nos exatos termos do que foi determinado pela União, através do Conselho Diretor do PASEP, essa não responde por eventual erro de aplicação dos índices legais por má gestão da instituição financeira. Assim, não havendo responsabilidade da União pela alegada má gestão do fundo, este Juízo tem competência para processamento e julgamento do feito. Rejeito a preliminar. Código de Defesa do Consumidor Não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, aos quais somente tem direito se cumprir os requisitos estabelecidos por lei. Não há qualquer obrigação da parte autora frente a instituição financeira, mesmo de natureza pecuniária, inexistindo vínculo contratual entre as partes. Como dito, o requerido faz a gestão de fundo instituído por lei em benefício dos servidores públicos, não se aplicando à hipótese das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. [...] Prejudicial de prescrição. O autor busca com a presente demanda indenização por danos materiais causados pela instituição financeira ao gerir mal o saldo do fundo PASEP, aplicando índices em desacordo com as normas de regência. Como a alegação é de que o réu não aplicou correção monetária corretamente e não aplicou índice de juros na forma determinada pela lei, a prescrição não atinge o fundo de direito. Havendo obrigação de trato sucessivo, a prescrição incide sobre as parcelas devidas e não sobre a pretensão reparatória propriamente dita. Trata-se de responsabilidade extracontratual, sendo o prazo prescricional regulado pelo art. 205, § 3o, inciso V, CPC. Assim, encontra-se prescrita a pretensão à correção monetária e incidência de juros relativas aos meses anteriores a 3 anos da data de distribuição da ação. [...] Assim, o autor tinha uma conta individual, à qual tinha acesso para acompanhar sua remuneração. O servidor não toma conhecimento de erro na correção e remuneração do valor depositado somente no momento do saque, mas pode acompanhar todo o período de evolução do saldo. De modos que pronuncio a prescrição trienal, estando prescrita a pretensão à correção de valores nos três anos anteriores à distribuição da ação. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante aduz que a prescrição seria decenal, uma vez que a demanda não foi ajuizada contra a União, mas apenas em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista. Discorre sobre o instituto da prescrição e sustenta que a questão já foi objeto de análise pelo STJ, cujos Tribunais estão observando o prazo prescricional de 10 (dez) anos em demandas da mesma natureza. Destaca que o saldo referente ao PASEP somente ficou disponível à agravante após a sua aposentadoria, em observância ao que disciplina o art. 4o, §1o, inciso II da Lei Complementar no 26/1975. Como consequência, conforme art. 189 do CCB e a teoria da “actio nata” o diereito pleiteado somente teria surgido no momento em que tomou ciência da existência do dano. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que o pronunciamento da prescrição aplicável ao caso seja de 10 (dez) anos. Preparo (ID no 17735821 e ID no 17735822). Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Na contestação (ID no 63001214) e no agravo de instrumento de no 0723781-43.2020.8.07.0000, o agravado defende que a pretensão da agravante estaria prescrita, sob o argumento de que a distribuição de quotas do PASEP vigorou até 1988 e, por isso, eventual não recolhimento de valores pela União poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, ou seja, até 1993. Ocorre que o lapso temporal indicado no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO CIVIL. [...]. 2. O prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto no 20.910/32 e no Decreto-Lei n. 4.597/42, aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1715046/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)”. [grifado na transcrição]. Por isso, na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve seguir a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 anos. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP, motivo pelo qual uma das Varas Cíveis de Brasília é competente para julgamento do feito. 2.1. Nos termos da Lei Complementar no 26/1975, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 3. Descabido o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, porquanto, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho entendeu que: "[...] compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019). 4. Não há prescrição na hipótese dos autos. 4.1. O prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 não se aplica a causas que tratam de PASEP, justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de "Fazenda Pública". 4.2. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal - regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor: "[...] Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [?]" (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019). 4.3. Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial da prescrição é a data em que o beneficiários foi cientificado dos fatos (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1259012, 07074412420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A decisão ponderou que a agravada tinha acesso à conta individual, criada pela art. 5o, §6o da Lei Complementar no 8/1970 e poderia acompanhar a evolução das atualizações, razão pela qual pronunciou a prescrição trienal. Por outro lado, a pretensão deduzida na petição inicial refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando a autora obteve o extrato completo de sua conta PASEP e pode sacar os valores depositados, dia 17/5/2016, data da sua aposentadoria. Nesse cenário, o caso comporta a aplicação da teoria da “actio nata”, que permite que o termo inicial de contagem do prazo prescricional só incida a partir do momento em que a parte lesada tomou conhecimento do dano sofrido. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado para que o pronunciamento da prescrição observe o prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro o efeito suspensivo (ativo) para que o pronunciamento da prescrição observe o prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO